Tribunal: STF
Processo: RE 81840
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. DECISÃO PROFERIDA ANTES DE ENTRAR EM VIGOR O
VIGENTE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ACORDÃO NÃO UNÂNIME. CABIMENTO DE
EMBARGOS, EM FAVOR DA UNIÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA 277. NÃO
INTERPOSIÇÃO, ENTRETANTO, DOS EMBARGOS. INCIDENCIA DA SÚMULA N
281.   RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.